Tribunal: STJ
Processo: 0111241-14.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083821 - SP(2026/0111241-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFERSON CRISTIAN ANDERSEN (PRESO)
ADVOGADA
: ROBERTA ESPERNEGA LOSI - SP179024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
CORPUS

WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO (150 TIJOLOS DE COCAÍNA, APROXIMADAMENTE 150
KG; OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO NO TETO DO
SEMIRREBOQUE).
§§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL E
ART. 33,
DA
. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
718 E 719 DO STF E 440 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 210
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, consoante a sistemática recursal delineada nos arts. 105, II, “a”,
e 105, III, da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade para concessão de ofício.
2. A manutenção do regime inicial fechado apoia-se em motivação
concreta e individualizada, extraída do modus operandi e das
circunstâncias judiciais desfavoráveis: apreensão de cerca de 150 kg de
cocaína (150 tijolos) e sofisticação do compartimento oculto no teto do
semirreboque, em conformidade com os arts. 33, §§ 2o e 3o, do CP e 42
da
, sem afronta às Súmulas 718 e 719 do STF e 440
Lei n. 11.343/2006
do STJ. Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
910.018/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
1/7/2024;
975.388/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, DJEN de 21/5/2025.
3. A primariedade não elide a gravidade concreta das circunstâncias do
crime, tampouco autoriza, por si, a fixação de regime menos gravoso
quando presentes elementos idôneos que recomendam maior censura.
4. Configurada a reiteração de pedido já apreciado por esta Corte,
incide o
do RISTJ.
art. 210
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56741497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6466b049-cb74-49d5-b2d9-5487e8a4e951

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6466b049-cb74-49d5-b2d9-5487e8a4e951

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083821 - SP(2026/0111241-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFERSON CRISTIAN ANDERSEN (PRESO)
ADVOGADA
: ROBERTA ESPERNEGA LOSI - SP179024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
CORPUS

WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO (150 TIJOLOS DE COCAÍNA, APROXIMADAMENTE 150
KG; OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO NO TETO DO
SEMIRREBOQUE).
§§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL E
ART. 33,
DA
. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
718 E 719 DO STF E 440 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 210
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, consoante a sistemática recursal delineada nos arts. 105, II, “a”,
e 105, III, da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade para concessão de ofício.
2. A manutenção do regime inicial fechado apoia-se em motivação
concreta e individualizada, extraída do modus operandi e das
circunstâncias judiciais desfavoráveis: apreensão de cerca de 150 kg de
cocaína (150 tijolos) e sofisticação do compartimento oculto no teto do
semirreboque, em conformidade com os arts. 33, §§ 2o e 3o, do CP e 42
da
, sem afronta às Súmulas 718 e 719 do STF e 440
Lei n. 11.343/2006
do STJ. Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
910.018/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
1/7/2024;
975.388/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, DJEN de 21/5/2025.
3. A primariedade não elide a gravidade concreta das circunstâncias do
crime, tampouco autoriza, por si, a fixação de regime menos gravoso
quando presentes elementos idôneos que recomendam maior censura.
4. Configurada a reiteração de pedido já apreciado por esta Corte,
incide o
do RISTJ.
art. 210
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56451826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: fc3beeaa-2d0f-4798-9b31-bf129b5d5c4f

Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON CRISTIAN
ANDERSEN contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n.
2330281-55.2025.8.26.0000, referente à Ação Penal n. 1500224-67.2024.8.26.0600).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
, tendo sido fixada a pena de 6 anos e 8
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 667 dias-multa (e-STJ fl. 31).
A defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição, pelo reconhecimento
da excludente de culpabilidade de coação moral irresistível e, subsidiariamente, pela
redução da pena-base, pela aplicação da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
e pela fixação de regime inicial mais brando (e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
35/36
O Tribunal
negou provimento à apelação, corrigindo erro material
a quo
apenas para fixar a pena de multa em 666 dias-multa, em acórdão assim ementado (e-STJ
fl. 35):
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso defensivo Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Provas oral e pericial suficientes para confirmar o
édito condenatório Coação moral irresistível não demonstrada - Condenação mantida
Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas Regime fechado único possível
Gravidade concreta da conduta Apreensão de 150 tijolos de cocaína - Inviável a
substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos, por expressa vedação
.
legal - Recurso desprovido

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, buscando a
habeas corpus
modificação do regime inicial para o semiaberto, ao argumento de que o agravante é
primário, possui bons antecedentes e não há elementos de integração a organização
criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, sustentando a insuficiência de
fundamentação concreta para o regime mais gravoso (e-STJ fls.
).
2/6
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que, ao
writ
examinar a fundamentação do acórdão estadual, entendeu haver elementos idôneos —
especialmente a expressiva quantidade de droga apreendida e a forma sofisticada de
ocultação — para a fixação do regime inicial fechado, afastando, assim, a alegação de
flagrante ilegalidade (e-STJ fls.
).
60/61
Documento eletrônico VDA56451826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: fc3beeaa-2d0f-4798-9b31-bf129b5d5c4f

Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que o cabimento
decorre do
do RISTJ, por se insurgir contra decisão que indeferiu liminarmente o
art. 258
.
habeas corpus
Aduz que a condenação considerou, para a fixação do regime inicial fechado,
apenas a quantidade de entorpecente (aproximadamente 150 kg de cocaína) e o modo de
ocultação da droga em compartimento preparado, sem circunstâncias judiciais
negativadas, tratando-se de agravamento por presunção de maior reprovabilidade não
demonstrada concretamente (e-STJ fls.
). Sustenta, ademais, que o agravante é
66/69
primário, não há indicação de vínculo com organização criminosa, nem demonstração de
dedicação habitual à atividade ilícita, e que a imposição de regime mais severo demanda
motivação concreta e individualizada, conforme julgados desta Corte e a orientação das
Súmulas 718 e 719 do STF (e-STJ fls.
). Defende, por fim, que a quantidade e a
67/69
forma de acondicionamento, desacompanhadas de outros elementos, não autorizam, por
si sós, a imposição do regime fechado, configurando constrangimento ilegal (e-STJ fl.
69).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, a reconsideração
da decisão agravada, a concessão da ordem para fixar o regime inicial semiaberto e,
subsidiariamente, a submissão do feito à apreciação colegiada (e-STJ fl. 70).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Documento eletrônico VDA56451826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: fc3beeaa-2d0f-4798-9b31-bf129b5d5c4f

A defesa sustenta que o regime inicial fechado foi mantido sem motivação
concreta, apoiando-se apenas na quantidade de droga apreendida e no modo de
ocultação, apesar da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativadas.
Antes de apreciar a tese, cumpre trazer à colação as razões das instâncias ordinárias
sobre o ponto.
Na sentença, o magistrado fixou o regime fechado com apoio em dados
concretos do fato, assentando que “fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado, dada a quantidade de entorpecentes apreendidos, revelando maior audácia
criminosa e que medida menos drástica não será suficiente a prevenir e reprovar os fatos
(art. 33, § 3o, c.c.
ambos do Código Penal)” (e-STJ fls. 86).
art. 59, inciso III,
O Tribunal
manteve as razões do juízo singular, transcrevendo seus
a quo
fundamentos, nos seguintes termos: “Foi fixado o regime fechado para cumprimento da
reprimenda imposta atendendo os critérios do
§3o, do Código Penal.
art. 33,
Fundamentou, acertadamente, o i. Magistrado que a quantidade expressiva de
entorpecentes apreendidos (150 tijolos de cocaína, cerca de 150 kg) e a forma sofisticada
de ocultação da droga em compartimento oculto no teto do semirreboque são
circunstâncias do crime que revelam maior audácia e reprovabilidade da conduta,
incompatíveis com regime mais brando” (e-STJ fl. 60).
Examinando a impugnação, não procede a alegação de fundamentação
genérica.
As instâncias ordinárias destacaram, com base no
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal e no
da
, a gravidade concreta do delito,
art. 42
Lei n. 11.343/2006
evidenciada pela apreensão de cerca de 150 kg de cocaína, distribuídos em 150 tijolos, e
pelo compartimento sofisticado no teto do semirreboque. Tais elementos,
individualizados e extraídos do
, constituem circunstâncias judiciais
modus operandi
desfavoráveis e autorizam, além da exasperação da pena-base, a fixação de regime mais
gravoso, sem afronta às Súmulas 718 e 719 do STF, que vedam apenas a motivação
fundada na gravidade abstrata do tipo.
A primariedade e a inexistência de antecedentes não neutralizam a concreta
reprovabilidade indicada, pois o regime prisional decorre de juízo global sobre a pena
aplicada e as circunstâncias do crime. Nesse sentido, o ato coator alinhou-se aos julgados
desta Corte, que reconhecem como motivação idônea para o regime inicial mais severo,
no tráfico, “a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela
quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido”, à luz do
da Lei de
art. 42
Drogas (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
910.018/SP,
DJe de
.
1/7/2024)
Documento eletrônico VDA56451826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: fc3beeaa-2d0f-4798-9b31-bf129b5d5c4f

A defesa busca, ainda, o estabelecimento do regime semiaberto, sob o
argumento de que a pena em patamar inferior a 8 anos e as condições subjetivas
favoráveis assim o permitiriam. Todavia, as instâncias ordinárias expressamente
valoraram a quantidade e a forma de ocultação para concluir pela incompatibilidade de
regime mais brando, solução que se mantém coerente com o
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal e com os parâmetros do
da
, à vista das peculiaridades do
art. 42
Lei n. 11.343/2006
caso.
Ademais, o tema já foi analisado no julgamento do HC n. 1015714/SP, nos
seguintes termos:
Quanto ao regime prisional, a existência de circunstância judicial negativa
autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a
repressão do delito perpetrado, nos moldes do
§ 3o, do Código Penal e
art. 33,
da Lei de Drogas. Outrossim, "A fixação do regime fechado se
art. 42
justifica em razão da presença de circunstância judicial negativa, não
havendo ilegalidade manifesta que justifique a concessão do habeas corpus"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
975.388/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
)
21/5/2025.

Trata-se, portanto, de indevida reiteração de pedido já julgado por esta
Corte, na esteira do disposto no
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
Por fim, quanto ao pleito subsidiário de submissão do feito à apreciação
colegiada, o presente agravo regimental cumpre precisamente essa finalidade, sendo
desnecessária providência adicional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56451826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: fc3beeaa-2d0f-4798-9b31-bf129b5d5c4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.083.821 / SP
Número Registro: 2026/0111241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002246720248260600 22133542024 23302815520258260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTA ESPERNEGA LOSI
ADVOGADA
: ROBERTA ESPERNEGA LOSI - SP179024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON CRISTIAN ANDERSEN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON CRISTIAN ANDERSEN (PRESO)
ADVOGADA
: ROBERTA ESPERNEGA LOSI - SP179024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56706952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: 6b598927-5d31-4a0e-b43a-e134c64cc53a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: 6b598927-5d31-4a0e-b43a-e134c64cc53a